Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-05.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AUSENCIA DE PAGAMENTO EM DECORRENCIA DA FALTA DE PAGAMENTO DOS ULTIMOS PREMIOS. PAGAMENTO VIA DÉBITO AUTOMATICO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. ILICITUDE. SÚMULA 616 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o apelo, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma da sentença impugnada. 2.1. No presente caso, observa-se que não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a sentença quanto aos supostos danos materiais suportados, pedido que foi julgado improcedente na origem. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro” (Súmula 616 do STJ).
3. No caso em tela, o segurado pagou regularmente 34 (trinta e quatro) parcelas do seguro de vida questionado por meio de débito automático, tendo o contrato sido cancelado unilateralmente pela falta de pagamento das parcelas 35, 36 e 37 sem qualquer prévia comunicação ao segurado. 3.1. Neste sentido, deve ser reconhecida a ilicitude da conduta da seguradora, devendo ela arcar com a indenização securitária prevista no contrato.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.